Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-17.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803303-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: GLAUBER NONATO DA SILVA LIMA, JACYREMA DE CASSIA SOARES DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÚVIDA TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL NÃO ENFRENTADA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por GAFISA SPE -71 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução conforme cálculos apresentados pelos exequentes.

A agravante sustenta excesso de execução, ao argumento de que os cálculos dos exequentes incluíram, de forma indevida, rubrica autônoma de restituição de valores no montante histórico de R$ 40.468,73, apesar de o título executivo ter sido parcialmente reformado para afastar o congelamento do saldo devedor e substituir a correção monetária pelo IPCA durante o período de atraso na entrega do imóvel.

A Contadoria Judicial apontou dúvida técnica sobre a subsistência, ou não, da restituição autônoma de R$ 40.468,73 após a reforma parcial do título judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem enfrentar dúvida técnica essencial indicada pela Contadoria Judicial acerca dos parâmetros de cálculo do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

A decisão agravada é nula, pois deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia executiva, consistente na definição dos parâmetros de cálculo à luz do título judicial efetivamente formado após a reforma recursal.

A dúvida indicada pela Contadoria Judicial não era acessória, pois dizia respeito à própria subsistência da rubrica de restituição de R$ 40.468,73, originalmente vinculada ao congelamento do saldo devedor.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quando a controvérsia pode alterar substancialmente o valor executado.

Afastado o congelamento do saldo devedor pelo julgamento recursal, não subsiste, como parcela autônoma executável, a restituição fundada nessa premissa. Eventual diferença patrimonial em favor dos exequentes deve decorrer do recálculo do saldo devedor com aplicação do IPCA no período juridicamente delimitado.

A impugnação ao cumprimento de sentença não se limitou a alegação genérica de excesso de execução, pois apontou critério de cálculo incompatível com o título executivo reformado. Por isso, era necessária nova manifestação da Contadoria Judicial, com observância dos parâmetros fixados no voto.

Não há caráter protelatório no recurso, diante da existência de controvérsia séria sobre os limites objetivos do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da decisão agravada, anular os atos subsequentes dela dependentes e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, precedida de nova manifestação da Contadoria Judicial.

Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem enfrentar dúvida técnica essencial indicada pela Contadoria Judicial sobre os parâmetros de cálculo do crédito exequendo. 2. Afastado, em grau recursal, o congelamento do saldo devedor, não subsiste como parcela autônoma executável a restituição vinculada a essa premissa, devendo eventual diferença ser apurada mediante recálculo do saldo devedor conforme os critérios fixados no título judicial. 3. A existência de controvérsia relevante sobre os limites objetivos do título executivo afasta a aplicação de multa por recurso protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 525, § 4º, e 1.022, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.000.991/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.048.407/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803303-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: GLAUBER NONATO DA SILVA LIMA e JACYREMA DE CASSIA SOARES DE PINHO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Cumprimento de Sentença,
que rejeitou impugnação apresentada pela executada nos termos que segue:

“Vistos, etc.

Diante da manifestação da Contadoria do Juízo de evento 96843659 que levantou questões que já constam nas decisões constantes nos autos, entendo por bem dar o devido prosseguimento ao presente, chamando a ordem o presente efeito e tornado sem efeito a decisão de id 48888076 que acreditou que a contadoria judicial auxiliaria este juízo.

Assim passo a julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, na qual alega, em síntese, a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 106.441,36, além de requerer a atribuição de efeito suspensivo à execução.

Os impugnados, em sua manifestação (Id 27009736), refutam os argumentos apresentados, afirmando que o cálculo do impugnante é contraditório à sentença exequenda, especialmente quanto à restituição de valores pagos, juros de mora e índices de correção monetária. Aduzem, ainda, que o valor devido corresponde a R$ 197.197,85, conforme tabela apresentada.

A divergência entre os valores apontados pelas partes decorre, essencialmente, de critérios de correção monetária e de juros aplicados ao saldo devedor e às verbas condenatórias.

A sentença exequenda determinou que o saldo devedor fosse corrigido pelo IPCA e que os juros de mora fossem aplicados desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Os cálculos apresentados pelo impugnante desconsideram, de forma parcial, tais critérios, notadamente quanto à atualização monetária pelo índice correto, resultando na redução indevida do montante devido.

Os impugnados indicam que o cálculo apresentado pelo impugnante não inclui a restituição integral do valor de R$ 40.468,73, determinado na sentença, além de subestimar os juros de mora de 1% ao mês.

A análise comparativa dos cálculos demonstra que o impugnante aplicou percentual inferior aos juros determinados, resultando em inconsistência nos valores apurados.

A sentença determinou o pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, atualizado monetariamente.

O cálculo do impugnante considerou período reduzido e aplicou índices incompatíveis com a determinação judicial, acarretando a diminuição do montante devido.

Os impugnados, por outro lado, demonstram, com clareza, que o valor atualizado dos lucros cessantes deve observar o período completo do atraso, em consonância com a decisão transitada em julgado.

O art. 525, § 6º, do CPC, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, desde que demonstrados fundamentos relevantes e o risco de grave dano ou difícil reparação.

No presente caso, os elementos apresentados pelo impugnante não se mostram suficientes para configurar a relevância dos fundamentos alegados, tampouco para comprovar prejuízo iminente ou irreversível, especialmente considerando que os valores controversos estão depositados em juízo, garantindo o resultado útil da execução.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pelos impugnados, no valor de R$ 197.197,85, atualizado até março de 2021.

Condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor controvertido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.”

A agravante (ID33701279) sustenta que a ação originária decorre de
atraso na entrega de imóvel
, tendo sido fixada condenação ao pagamento de
lucros cessantes, restituição de valores e indenização por danos morais
. Na fase de cumprimento de sentença, os agravados apresentaram cálculo no valor de
R$ 158.865,65
, que a empresa considera
excessivo
.

Argumenta que a decisão agravada
não enfrentou adequadamente a impugnação apresentada
, violando o dever de fundamentação e permitindo a execução de valor superior ao devido.

Sustenta que
o montante correto da condenação seria de R$ 52.424,29
, composto por
lucros cessantes (R$ 27.959,24), danos morais (R$ 19.699,21) e honorários advocatícios
, havendo
excesso de execução de R$ 106.441,36
.

Diante disso, requer
concessão de efeito suspensivo para suspender a execução
e, no mérito,
provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução e reformar a decisão agravada
.

Decisão indeferindo o efeito ativo no ID 34617405, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pelos exequentes.

2. A agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o valor devido seria inferior ao indicado pelos exequentes, em razão de supostos equívocos na aplicação dos critérios de atualização monetária, juros de mora e cálculo dos lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

3. A decisão agravada concluiu que os cálculos apresentados pela executada não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à restituição integral de valores, à incidência de juros de mora e à atualização monetária, razão pela qual rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

6. No caso, em juízo de cognição sumária, não se verifica probabilidade concreta de reforma da decisão agravada, pois o juízo de origem concluiu que os cálculos apresentados pela executada não observam os critérios definidos no título executivo judicial.

7. A decisão recorrida também se apoiou em manifestação da Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do juízo, cujos cálculos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante demonstração concreta de erro.

8. Ademais, não se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque os valores controvertidos permanecem submetidos ao controle jurisdicional no âmbito do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
2. Não demonstrada a probabilidade de reforma da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quando os cálculos observam os parâmetros fixados no título executivo judicial e contam com respaldo técnico da Contadoria Judicial, é indevido o efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, 487, I, 525, §6º, e 995, parágrafo único; CC, arts. 186, 405 e 927; CDC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 2856809-37.2022.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 14.03.2023; TJRJ, AI nº 0025684-87.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 11ª Câmara Cível, j. 12.05.2022; TJMG, AI nº 1954942-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

Os agravados
GLAUBER NONATO DA SILVA LIMA
e
JACYREMA DE CASSIA SOARES DE PINHO
apresentaram contraminuta ao id
35438359
, sustentando, em síntese, que: (i) o agravo buscaria rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo de origem; (ii) os cálculos da agravante estariam incorretos por não incluírem o valor a ser restituído, no montante originário de R$ 40.468,73, que, segundo os agravados, atualizado, alcançaria R$ 103.701,95; (iii) os juros de mora teriam sido apurados pela agravante em percentual inferior ao devido; (iv) o índice de correção monetária utilizado pela agravante seria menor do que o estabelecido no título; (v) o valor correto, conforme demonstrativo por eles apresentado, seria de R$ 175.869,85, contemplando restituição de valores, lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios; e (vi) o recurso teria caráter protelatório. Ao final, requerem o desprovimento do agravo, o prosseguimento da execução e a aplicação de multa por recurso protelatório.

Foi pedido a retirada do feito do plenário virtual para sustentação oral (
ID 36620554).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO CABIMENTO

A ora Agravante
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
peticionou requerendo que
o feito seja retirado da pauta de julgamento virtual
da 16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, designada para o dia 26/05/2026, com o objetivo de permitir a
sustentação oral de forma presencial
.

Nos termos do
art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil
, é
cabível sustentação oral
nos julgamentos de
agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias
, como é o caso dos autos:

Art. 937, CPC.
Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, [...] para sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses:

[...]

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

De igual modo, o
Regimento Interno do TJPA
, após alterações pela Emenda Regimental nº 28/2022, autoriza a sustentação oral nessa hipótese:

Art. 140, §11, RITJPA:

Não haverá sustentação oral no julgamento de:

[...]

II – agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

Portanto,
a sustentação oral é inadmissível no caso concreto,
visto que trata sobre Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, isto é, fora das hipóteses legalmente cabíveis, motivo pelo qual indefiro o pedido realizado na petição de ID 36620554.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em saber se a decisão agravada deve subsistir, apesar de haver rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença sem solucionar questão técnica e jurídica essencial previamente apontada pela própria Contadoria do Juízo, qual seja, se, após a reforma parcial do título executivo judicial para afastar o congelamento do saldo devedor e determinar a substituição da correção monetária pelo IPCA durante o período de atraso, ainda subsistiria algum valor autônomo a ser restituído aos exequentes com base na quantia histórica de R$ 40.468,73.

Pois bem.

A resposta é negativa. A decisão agravada é nula, pois deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia executiva, consistente na definição dos parâmetros do cálculo à luz do título judicial efetivamente formado após a reforma recursal. Mais do que simples divergência aritmética entre as partes, havia dúvida técnica expressamente sinalizada pela Contadoria do Juízo no
Id. 96843659
dos autos originários. A Contadoria, ao analisar os comandos da sentença e da decisão recursal superveniente, registrou que a sentença havia arbitrado a restituição dos valores atualizados de forma indevida entre janeiro de 2012 e março de 2013, no montante de R$ 40.468,73, mas ponderou que, posteriormente, fora considerado o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel e afastado o congelamento do saldo devedor, razão pela qual indagou objetivamente se o valor a ser restituído continuaria sendo aquele montante de R$ 40.468,73 ou, em caso negativo, qual seria o valor devido.

Essa manifestação técnica não era acessória, periférica ou irrelevante. Ao contrário, representava o núcleo da controvérsia executiva. A própria Contadoria, órgão auxiliar do Juízo, não conseguiu elaborar a conta sem prévia definição judicial dos parâmetros jurídicos aplicáveis. Nesse contexto, não poderia o Juízo de origem simplesmente rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução com base nos cálculos dos exequentes, sem antes responder, de modo claro e fundamentado, à dúvida técnica que condicionava a correta apuração do
quantum debeatur
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não se satisfaz com afirmações genéricas de suficiência dos cálculos de uma das partes quando existe controvérsia concreta, tecnicamente identificada e potencialmente apta a alterar substancialmente o valor executado. O art. 489, § 1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do dever de fundamentação, reafirmou que a motivação adequada exige explicitação das razões fáticas e jurídicas determinantes para a decisão, especialmente quando houver argumentos capazes de influenciar o resultado do julgamento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o art. 1 .022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC/2015,
considera-se omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos arts . 489, § 1º, IV, 1.022, II, do CPC/2015 "nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (REsp 1660844/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3 . Hipótese em que o Tribunal de Justiça, a despeito de provocado via embargos de declaração, manteve-se silente sobre a ilegitimidade do exequente, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em sede de aclaratórios, sem que isto configure inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2000991 MG 2022/0075157-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso concreto, a ausência de enfrentamento é ainda mais grave porque não se trata apenas de argumento de parte, mas de dúvida técnica manifestada pela própria Contadoria Judicial. Se o órgão técnico do Juízo consignou que a alteração promovida em grau recursal poderia repercutir diretamente sobre a subsistência, ou não, da restituição de R$ 40.468,73,
competia ao magistrado solucionar expressamente essa questão antes de homologar, acolher ou admitir o prosseguimento da execução com base em memória de cálculo que incluía a rubrica “restituir
”. A omissão compromete a higidez da decisão agravada e contamina os atos executivos subsequentes que dela dependam.

A execução deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial. A sentença originária havia estabelecido, entre outros comandos, o congelamento do saldo devedor a partir de janeiro de 2012 e, como consequência dessa lógica decisória, a restituição integral dos valores atualizados de forma indevida até março de 2013, no montante de R$ 40.468,73. Todavia, tal premissa foi alterada pelo julgamento recursal, que afastou o congelamento do saldo devedor e determinou que a correção monetária sobre o saldo devedor, durante o período de atraso da entrega do imóvel, fosse substituída pelo IPCA. Assim, não subsiste, como parcela autônoma executável, a restituição dos valores pagos nos moldes originariamente fixados na sentença.

A distinção é fundamental. Afastado o congelamento do saldo devedor, não há falar em restituição autônoma de R$ 40.468,73, tampouco em atualização dessa rubrica como se ela tivesse permanecido intacta após a reforma do julgado. O que subsiste, por força do acórdão, é a determinação de substituição do índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor pelo IPCA durante o período de atraso. Portanto, eventual diferença patrimonial em favor dos exequentes deve decorrer do recálculo do saldo devedor com aplicação do IPCA no período juridicamente delimitado, e não da execução direta e cumulativa da restituição originária vinculada ao congelamento expressamente afastado.

A planilha dos agravados, conforme se verifica da contraminuta, incluiu a rubrica “valor a restituir”, tomando como base o montante histórico de R$ 40.468,73 e atualizando-o para R$ 103.701,95, além de lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios.
Essa inclusão é incompatível com o título reformado
. Se o capítulo que determinava o congelamento do saldo devedor foi afastado, não pode subsistir a restituição que dele decorria como consequência direta. Admitir o contrário significaria permitir a execução simultânea de regimes incompatíveis: de um lado, afastar o congelamento do saldo devedor, como decidido no acórdão; de outro, preservar a restituição integral calculada com base exatamente na premissa de que o saldo deveria ter permanecido congelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da alegação de excesso de execução, exige que o executado indique o valor que entende correto e apresente memória de cálculo, mas também reconhece que, quando a controvérsia envolve o método ou o critério de cálculo, não se pode reduzir o debate a mera insuficiência formal da impugnação. Em precedente da Terceira Turma, assentou-se que a impugnação somente pode ser rejeitada por ausência de memória quando o excesso for o único fundamento,
não sendo esse o caso quando se discute o método e o critério adotado na apuração do débito
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CONTÁBEIS . POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . O Tribunal de origem concluiu que a opção da perícia por utilizar método de cálculo linear incompatível com o objeto da condenação, além de deixar de considerar o decréscimo de vendas dos diferentes formatos de mídia existentes no mercado ao longo dos anos (LP's e CD's), resultou em um quantum debeatur que não traduz o objetivo da sentença. 3. A pretensão de verificar se os documentos apresentados pela devedora foram insuficientes para calcular o quantum debeatur (art. 475-B, § 2º, do CPC/73 / art . 524, § 5º, do NCPC), originando as incorreções posteriormente apontadas, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na instância especial diante do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. A impugnação somente será rejeitada em virtude da falta de memória de cálculo se o excesso de execução for seu único fundamento. A devedora impugnou o método e o critério adotado na perícia, o que não implica a rejeição liminar da impugnação . 5. Hipótese em que a determinação do valor da condenação não depende apenas de cálculo aritmético, exigindo a realização de perícia para apurar o montante devido. 6. O ônus imposto ao executado de indicar o valor que entende devido para impugnar o excesso de execução não acarretará, por si só, o indeferimento liminar da impugnação nos casos em que se faz necessária a realização de prova pericial (art . 475-L, § 2º, do CPC/73 / art. 525, § 4º, do NCPC). 7. A hipótese dos autos abrange longo período de apuração dos valores devidos na condenação - 1964 até 2014 -, ou seja, 50 anos, demandando solução que se ajuste à complexidade fática da causa, sendo tal mister de competência das instâncias de cognição plena . Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto a necessidade da realização de nova perícia é pretensão que também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, novamente, o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 8. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, recai no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 9. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AREsp: 1048407 RJ 2017/0018847-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

É precisamente a hipótese dos autos. A agravante não se limitou a impugnar genericamente o valor executado. Apontou que a rubrica de restituição dos valores pagos não poderia ser incluída após a reforma recursal que afastou o congelamento do saldo devedor; indicou os parâmetros que entende corretos para lucros cessantes e danos morais; e demonstrou que a inclusão da restituição provoca excesso relevante na execução. Ademais, a própria Contadoria Judicial reconheceu a necessidade de prévia definição dos parâmetros jurídicos antes da elaboração segura da conta. Não havia, portanto, base para rejeição da impugnação sem enfrentamento dessa questão.

O reconhecimento da nulidade da decisão agravada impõe a anulação dos atos subsequentes que dela dependam diretamente, porque os atos executivos praticados com base em cálculo contaminado por parâmetro jurídico indefinido não podem produzir efeitos válidos em prejuízo da executada. Não se trata de retardar indevidamente a satisfação do crédito reconhecido em juízo, mas de assegurar que a execução se desenvolva nos limites exatos do título judicial, sem acréscimos indevidos, sem duplicidade de regimes de atualização e sem cobrança de parcela que foi esvaziada pela reforma recursal.

DOS ESCLARECIMENTOS AOS QUESITOS FORMULADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO

Antes da conclusão, impõe-se enfrentar expressamente os quesitos formulados pela Contadoria do Juízo no
Id. 96843659
dos autos originários nº
0023491-54.2014.8.14.0301
, pois a própria manifestação técnica evidencia que a conta não foi elaborada justamente pela ausência de parâmetros jurídicos seguros. A Contadoria consignou que não seria possível realizar o cálculo judicial sem que fossem previamente esclarecidos os critérios decorrentes da conjugação entre a sentença originária e a decisão recursal que a reformou parcialmente, notadamente porque a sentença havia previsto a restituição de R$ 40.468,73, mas a decisão monocrática posterior considerou o prazo de tolerância de 180 dias e afastou o congelamento do saldo devedor.

Assim, passam a ser respondidos os quesitos formulados:

1) O valor a ser restituído continua sendo o montante de R$ 40.468,73? Caso contrário, qual valor?

Não. O valor de R$ 40.468,73 não subsiste como parcela autônoma a ser restituída.

A restituição desse montante estava vinculada à premissa adotada na sentença originária de congelamento do saldo devedor a partir de janeiro de 2012. Todavia, a decisão recursal reformou parcialmente o julgado para afastar o congelamento do saldo devedor e determinar que a correção monetária sobre o saldo devedor, durante o período de atraso da entrega do imóvel, fosse substituída pelo IPCA.

Desse modo, afastado o congelamento do saldo devedor, resta igualmente afastada a restituição autônoma fundada nesse congelamento. Não há, portanto, valor fixo de R$ 40.468,73 a ser restituído aos exequentes, nem sua atualização como rubrica independente.

O que poderá existir é apenas eventual diferença decorrente da substituição do índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor pelo IPCA, durante o período de atraso juridicamente reconhecido, a ser apurada tecnicamente pela Contadoria.

2) Sobre o montante a ser restituído, quais os parâmetros para correção monetária e juros de mora? Qual o termo inicial e final?

O quesito fica prejudicado quanto à rubrica autônoma de restituição de R$ 40.468,73, porque tal verba não subsiste após o afastamento do congelamento do saldo devedor.

Todavia, caso a Contadoria apure eventual diferença em favor dos exequentes decorrente da substituição do índice incidente sobre o saldo devedor pelo IPCA, essa diferença deverá ser calculada segundo o comando recursal, isto é, mediante aplicação do IPCA no período de atraso da entrega do imóvel, sem cumulação com a restituição autônoma anteriormente prevista na sentença originária.

Assim, a Contadoria deverá recalcular o saldo devedor no período de atraso, substituindo o índice anteriormente aplicado pelo IPCA, apurando-se eventual diferença efetivamente devida. O termo inicial será o momento em que incidiu a atualização indevida sobre o saldo devedor no período de atraso, e o termo final será a data-base do cálculo a ser realizado pela Contadoria, sem prejuízo de posterior atualização até o efetivo pagamento.

3) Em relação aos lucros cessantes, as parcelas devem ser no montante de R$ 1.108,42, correspondente a 0,5% de R$ 221.683,97, no período exequendo de julho de 2012 até março de 2013?

Sim, observada a limitação temporal decorrente da decisão recursal.

A verba de lucros cessantes deve corresponder a 0,5% do valor do imóvel, tomando-se como base o valor de R$ 221.683,97, o que resulta na parcela mensal de R$ 1.108,42.

Entretanto, em razão da reforma parcial do julgado, o termo inicial não é janeiro de 2012, mas sim o momento posterior ao escoamento do prazo de tolerância contratual de 180 dias. Portanto, os lucros cessantes devem ser apurados no período de julho de 2012 até 22 de março de 2013, data de entrega do imóvel indicada no título, devendo a Contadoria observar, quanto ao mês de março de 2013, a proporcionalidade até o dia 22, salvo se houver parâmetro diverso já estabilizado no título executivo.

4) Quais os parâmetros de correção monetária e juros de mora de cada parcela de lucros cessantes? Qual o termo inicial e final?

Os lucros cessantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, conforme expressamente determinado na sentença quanto a essa rubrica.

O termo inicial da correção monetária de cada parcela de lucros cessantes é a data do respectivo prejuízo, isto é, o vencimento de cada parcela mensal devida após o escoamento do prazo de tolerância. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% ao mês, a partir da citação, observando-se a data efetiva certificada nos autos — indicada pela Contadoria como 10/12/2014 — até a data-base do cálculo, sem prejuízo de atualização posterior até o efetivo pagamento.

Quanto aos danos morais, permanece hígido o parâmetro já identificado pela própria Contadoria: valor de R$ 10.000,00, corrigido pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, correspondente à publicação da sentença em 30/11/2018, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os honorários advocatícios sucumbenciais da fase ordinária deverão corresponder a 10% sobre o valor da condenação efetivamente devida, excluída a rubrica indevida de restituição autônoma de R$ 40.468,73.

Estabelecidos esses parâmetros, os autos deverão retornar à
Contadoria do Juízo
para elaboração do cálculo do valor efetivamente devido, observando-se:
(i)
a inexistência de restituição autônoma de R$ 40.468,73;
(ii)
a apuração de eventual diferença decorrente da substituição do índice de correção do saldo devedor pelo IPCA;
(iii)
os lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel, a partir do término do prazo de tolerância de 180 dias até 22/03/2013;
(iv)
a atualização dos lucros cessantes pelo INPC desde cada prejuízo e juros de mora desde a citação;
(v)
os danos morais nos moldes do título; e
(vi)
os honorários advocatícios sobre a condenação efetivamente apurada.

Com isso, deve ser anulada a decisão agravada, bem como os atos subsequentes dela dependentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, fixados os parâmetros ora definidos, a Contadoria elabore nova memória de cálculo e, em seguida, seja proferida nova decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, não há falar em aplicação de multa por recurso protelatório. O agravo veicula controvérsia séria e juridicamente relevante acerca dos limites objetivos do título executivo judicial, tanto que a própria Contadoria do Juízo manifestou dúvida quanto aos parâmetros do cálculo. Reconhecida a nulidade da decisão agravada e a necessidade de refazimento da conta, fica afastada qualquer imputação de abuso do direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO reformar
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, para
declarar a nulidade da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
, anulando-se os atos subsequentes dela dependentes, e para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, precedida de nova manifestação da Contadoria Judicial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026